Tribunal: TJSP
Processo: 2071358-88.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Habeas Corpus: sentença condenatória como incurso no art. 157, §2o, II, e §2oA, I, por três vezes, na forma do art. 71; art. 180, caput; arts. 330 e 329, caput, c.c. art. 29, caput, todos do Código Penal, em concurso delitivo (art. 69, do Cód. penal).
Direito a recorrer em liberdade: impropriedade. Prisão preventiva: paciente com ordem de prisão anterior, e que teve a custódia reafirmada na

Ementa:
Habeas Corpus: sentença condenatória como incurso no art. 157, §2o, II, e §2oA, I, por três vezes, na forma do art. 71; art. 180, caput; arts. 330 e 329, caput, c.c. art. 29, caput, todos do Código Penal, em concurso delitivo (art. 69, do Cód. penal).
Direito a recorrer em liberdade: impropriedade. Prisão preventiva: paciente com ordem de prisão anterior, e que teve a custódia reafirmada na condenação, denotando a necessidade da medida.
Circunstâncias pessoais do Acusado: irrelevância ante a necessidade de preservação da ordem pública, desautorizando, inclusive, a adoção de medidas cautelares (STJ).
Habeas Corpus: limites objetivos de cognição. Impossibilidade de servir de sucedâneo do recurso de apelação.
Ordem denegada.